Tribunal: TJES
Processo: 5013186-70.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013186-70.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: SILVANIA CUSTODIO SCHEIDEGGER e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO FINANCIADO. CONTRATOS COLIGADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRIGIDOS. SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por consumidoras em face de banco e clínica odontológica, declarou rescindidos os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento, condenou solidariamente os réus à restituição dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por demandas decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos financiados; (ii) estabelecer se há coligação contratual entre o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviços; (iii) determinar a existência de responsabilidade solidária do banco pelos danos materiais e morais suportados pelas consumidoras; e (iv) fixar os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações, à luz da legislação superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a coligação contratual quando o contrato de financiamento identifica expressamente o serviço financiado, o fornecedor beneficiário do crédito, evidenciando a interdependência entre os negócios jurídicos.

A celebração do contrato de financiamento nas dependências da clínica odontológica, na mesma data do contrato de prestação de serviços, e com repasse direto do valor à fornecedora caracteriza parceria comercial e afasta a tese de autonomia absoluta dos contratos.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com incidência dos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 54-F, que consagram a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento em contratos coligados.

A rescisão do contrato principal de prestação de serviços, por falha comprovada na execução do tratamento odontológico, contamina o contrato acessório de financiamento, que perde sua causa jurídica.

A restituição dos valores pagos é devida ao consumidor, sendo inoponível a alegação de que o banco cumpriu sua obrigação ao repassar os recursos à clínica, assegurado o direito de regresso em ação própria.

O dano moral decorre não apenas do insucesso do tratamento, mas também da angústia causada pela cobrança de serviço defeituoso, da frustração da legítima expectativa do consumidor e do desvio produtivo, justificando a manutenção da condenação solidária.

O valor da indenização por dano moral mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

A aplicação da legislação superveniente quanto aos juros e à correção monetária exige metodologia de cálculo modular, a fim de evitar bis in idem, observados os marcos temporais próprios de cada encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Silvania Custodio Scheidegger, representando Cléa Rosa da Silva, em face do referido banco e da clínica odontológica Kalil Von Held Odontologia Ltda., julgou procedentes os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: (i) declarar rescindidos os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento celebrados entre as partes; (ii) condenar solidariamente os réus à restituição às autoras da quantia de R$ 6.632,00, a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (iii) condenar solidariamente os demandados ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais; (iv) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a suspensão de quaisquer cobranças relacionadas aos contratos rescindidos; e (v) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC .

Inconformado, o Banco Votorantim S.A. interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou exclusivamente como concedente de crédito, sem qualquer ingerência na prestação do serviço odontológico; (ii) no mérito, a inexistência de acessoriedade entre o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviços odontológicos, defendendo a autonomia dos negócios jurídicos; (iii) a validade e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário firmada com a autora; (iv) a impossibilidade de rescisão do contrato de financiamento e de restituição de valores, por ausência de responsabilidade do banco; e, subsidiariamente, (v) a necessidade de imputar à clínica corré a obrigação de quitação do financiamento ou de devolução do valor líquido do crédito repassado, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à instituição financeira ou, alternativamente, pela improcedência dos pedidos autorais em face do apelante.

Regularmente intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões, nas quais suscitaram, inicialmente, a manutenção do benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, defenderam a correção da sentença.

Inicialmente, a aventada ilegitimidade passiva confunde-se com o próprio mérito da demanda, e por conseguinte, do recurso, razão pela qual analisarei todas as matérias conjuntamente.

Narraram as autoras (ora Apeladas) que contrataram tratamento odontológico junto à clínica Kalil Von Held Odontologia Ltda.(corré), o qual foi viabilizado por meio do produto denominado “Financiamento Saúde BV”, ofertado e operacionalizado pelo Banco Votorantim S.A. (ora Apelante), tendo o contrato de financiamento sido celebrado nas dependências da própria clínica. Alegaram que o tratamento odontológico foi iniciado de forma inadequada, com sucessivas falhas na prestação do serviço, troca de profissionais, realização de extrações dentárias sem a devida continuidade do tratamento e, ainda, a imposição de assinatura de documento exonerando a clínica de responsabilidade por eventuais danos. Sustentaram que, diante do descaso e da frustração do tratamento, buscaram outros profissionais, restando inviabilizada a continuidade do vínculo contratual.

Com base nesses fatos, pleitearam, em sede de tutela de urgência e no mérito, a declaração de inexistência do débito, a rescisão dos contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento, a suspensão das cobranças, a restituição das parcelas já pagas, bem como indenização por danos materiais e morais.

Como relatado supra, o Juízo a quo
julgou procedentes os pedidos
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: (i) declarar rescindidos os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento celebrados entre as partes; (ii) condenar solidariamente os réus à restituição às autoras da quantia de
R$ 6.632,00
, a título de danos materiais,; (iii) condenar solidariamente os demandados ao pagamento de
R$ 5.000,00
, a título de danos morais; (iv) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a suspensão de quaisquer cobranças relacionadas aos contratos rescindidos.

A tese central do Banco Apelante repousa na premissa clássica da autonomia das vontades e da independência dos contratos. Sustenta que atuou como mero agente financeiro, disponibilizando capital, sem ingerência sobre a prestação do serviço odontológico (falho) realizado pela primeira requerida.

A tese de defesa da instituição financeira, de que atuou como mero agente financeiro alheio ao negócio subjacente, é confrontada pela própria prova documental produzida nos autos, em especial a
Cédula de Crédito Bancário (Operação nº 239539175)
juntada ao feito, porquanto a análise detida deste instrumento revela a inequívoca
coligação contratual.
Explico:

Basta observar o instrumento do contrato para constatar que o campo
"H - SERVIÇOS/PRODUTOS FINANCIADOS"
da Cédula de Crédito descreve expressamente o objeto do contrato como
"Procedimentos Odontológicos"
, afastando a natureza de um mútuo pessoal genérico.

No campo
"I - FORNECEDOR(ES)"
, a própria instituição financeira qualifica e identifica a clínica corré:
"KALIL VON HELD ODONTOLOGIA LTDA (32.461.595/0001-79)"
.

A
Cláusula 2.2
do instrumento contratual estabelece que o valor líquido do crédito (
R$ 6.000,00
) não seria entregue à consumidora, mas sim creditado
"
diretamente ao Fornecedor (item I)"

, ou seja, à correquerida.

A liberação do crédito foi condicionada à apresentação e validação da operação comercial (Nota Fiscal nº 245, emitida em 23/06/2022 e anexada à Cédula de Crédito), demonstrando que o Banco exerceu controle e análise sobre o negócio jurídico base.

Em reforço, também é possível constatar – através das coordenadas de GPS capturadas no momento da assinatura da proposta bancária (Latitude: -20.847733, Longitude: -41.115042) - o município de
Cachoeiro de Itapemirim/ES
, mesma praça onde se situa a clínica odontológica e onde foi firmado o contrato de serviços, ou seja, o financiamento foi contraído
nas dependências da própria clínica odontológica
corré
, na mesma data em que firmado o contrato de prestação de serviços (23/06/2022) e para liberação do valor necessário ao tratamento.

Resta evidente, portanto, que não estamos diante de dois negócios jurídicos isolados. O Banco Votorantim S.A. não apenas financiou a consumidora; ele
financiou a atividade da clínica
, atuando como verdadeiro parceiro comercial (
vendor
). O contrato de mútuo só existiu em razão do contrato de prestação de serviços, e o Banco tinha plena ciência de quem era o prestador e qual era o serviço, tanto que inseriu tais dados em seu próprio formulário contratual.

Aplica-se, à espécie, a teoria da aparência e a solidariedade prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Corrobora esse entendimento o disposto no art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor (
introduzido pela Lei do Superendividamento - Lei nº 14.181/2021)
, que reforçou essa tese ao prever expressamente que, nos contratos de crédito coligados a um contrato de fornecimento, a invalidade ou o inadimplemento deste último implica a mesma consequência para o contrato de crédito, garantindo ao consumidor o direito de suspender os pagamentos e pleitear a rescisão. Vejamos:

Art. 54-F.
São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito
: (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º
O direito previsto no § 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor
: (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º
A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Ao vincular o crédito diretamente ao fornecedor e ao objeto do serviço, a instituição financeira assume o risco da atividade do parceiro que elegeu financiar. A rescisão do contrato principal (serviço odontológico), por culpa do fornecedor, contamina irremediavelmente o contrato acessório (financiamento), que perde sua causa debendi.

Nesse mesmo sentido, cito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS . FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, a ação indenizatória, determinando a rescisão dos contratos firmados entre as partes e condenando a apelante e a corré, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.684,96 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira no contrato de financiamento relacionado à prestação de serviços odontológicos; (ii) examinar a configuração da responsabilidade solidária entre os réus; e (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A relação entre os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento bancário configura coligação contratual, caracterizando-se pela interdependência, na qual o contrato de financiamento é acessório ao contrato de prestação de serviços . Evidenciada a coligação contratual e a parceria entre as rés para viabilizar o pagamento dos serviços odontológicos, resta configurada a responsabilidade solidária da instituição financeira, nos termos dos artigos 3º, 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4 - A rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos implica a rescisão do contrato de financiamento vinculado, devido à sua natureza acessória.
5 - O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação . 6 - O recurso também não merece provimento quanto à alegação de ilegitimidade passiva ou à ausência de comprovação dos danos morais, sendo a condenação solidária fundamentada na falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034286720238080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO FINANCIADO EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PARCERIA ENTRE A EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS E O BANCO
- PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO - PAGAMENTO INDEVIDO - NEGATIVAÇÃO ILÍCITA -
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA
- SENTENÇA CONFIRMADA - Evidenciada a não realização do tratamento dentário contratado pela Apelada, reputam-se indevidos os pagamentos ajustados e, portanto, legítima a sustação dos cheques emitidos para tal fim - Evidenciada a ilicitude da negativação do nome da consumidora e a responsabilidade da instituição financeira Apelante que requereu a inscrição,
devida a manutenção da Instituição financeira no feito e sua condenação em danos morais e materiais, solidariamente
. (TJ-MG - Apelação Cível: 08127579820118130024 1.0000.24 .240559-5/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . CONTRATOS COLIGADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
Ação indenizatória ajuizada por consumidora em face de clínica odontológica e de instituição financeira, em razão de alegada falha na prestação de serviços odontológicos, consistentes em tratamento com implantes dentários e próteses, custeados por meio de contrato de financiamento.
Sentença de improcedência, com reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira e ausência de falha na prestação do serviço, foi objeto de apelação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira tem legitimidade passiva para responder à ação; e (ii) se houve falha na prestação do serviço odontológico capaz de ensejar rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos moral e estético. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
Reconhecida a coligação contratual entre o contrato de prestação de serviços odontológicos e o contrato de financiamento nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), legítima a instituição financeira no polo passivo da demanda.
4 . Perícia técnica judicialmente produzida concluiu pela inexistência de falha nos serviços odontológicos prestados, demonstrando que o tratamento foi executado de acordo com a boa prática odontológica, não havendo prova de omissão ou defeito na prestação do serviço. 5. Ausência de nexo de causalidade entre o tratamento realizado e os danos alegados pela autora, inviabilizando a pretensão indenizatória. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A
coligação contratual entre contrato de prestação de serviços e contrato de financiamento implica na legitimidade passiva da instituição financeira para responder pela demanda, conforme art . 54-F do CDC.
2. A ausência de falha na prestação do serviço e de nexo de causalidade entre o ato e os danos alegados inviabiliza a rescisão contratual, a devolução de valores pagos e a condenação por danos moral e estético. (TJ-SP - Apelação Cível: 10017931720238260077 Birigüi, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 03/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025).

CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
Hipótese em que o autor idoso e doente objetiva desconstituir contrato de implante dentário que foi compelido a assinar, bem como a concessão de crédito para o seu custeio. Direito de arrependimento exercido antes do início do tratamento . Financeira que faz parte da cadeia de fornecedores. Contratos de prestação de serviços e de financiamento, celebrados no mesmo dia, que representam negócio jurídico complexo e plurilateral, com unidade de interesses econômicos, por isso conexos, coligados e interdependentes. A invalidade do negócio principal contamina o acessório financiamento que o viabilizou. Inteligência do art . 54-F do CDC
. Irretorquível legitimidade passiva da casa bancária. Clínicas odontológicas, entretanto, que respondem exclusivamente pelo abalo extrapatrimonial, sem solidariedade apta a subordinar a financeira. Princípio da colegialidade a sobressair . Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Prejuízo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Prevalência do risco proveito. Indenização de R$ 5 .000,00. Razoabilidade. Recurso da Aymoré desprovido, majorados os honorários, provido em parte o do autor. (TJ-SP - Apelação Cível: 10165746220238260071 Bauru, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 28/11/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

Portanto, mantenho a sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco apelante.

Uma vez reconhecida a rescisão do contrato de financiamento por vício no serviço financiado – fato que se tornou incontroverso, face a ausência de apelação da clínica corré e de impugnação quanto à falha na prestação do serviço, a qual restou cabalmente comprovada, por sinal-, impõe-se a restituição dos valores pagos pelo consumidor. O argumento do Banco de que "cumpriu sua parte ao repassar o dinheiro à clínica" é inoponível ao consumidor lesado.

A instituição financeira deve restituir os valores ao consumidor e, querendo, buscar o regresso contra a clínica parceira, não podendo transferir ao hipossuficiente o ônus da insolvência ou má-fé de seu parceiro comercial. Correta, portanto, a sentença ao determinar a restituição solidária e a suspensão das cobranças.

No tocante ao
dano moral
, o Apelante sustenta que, ainda que rescindido o contrato, não poderia responder por danos morais decorrentes de erro técnico odontológico, ato exclusivo da clínica corré.

Embora respeitável a tese de que a instituição financeira não possui ingerência sobre a técnica médica, o caso em tela atrai a incidência da
solidariedade na reparação integral
, conforme jurisprudência deste Sodalício (vide Apelação Cível nº 5003428-67.2023.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior).

O dano moral aqui indenizado não se restringe à dor física do procedimento mal sucedido, mas abrange
(i)
a angústia decorrente da cobrança e do endividamento por um serviço imprestável;
(ii)
a perda de tempo útil (desvio produtivo) na tentativa de solução do imbróglio; e
(iii)
a frustração da legítima expectativa de segurança gerada pela atuação conjunta dos fornecedores, afinal, ao associar sua marca à da clínica e atuar em estrita parceria comercial (
vendor
) para viabilizar a venda do serviço, auferindo lucro com a operação, a instituição financeira assume os riscos do empreendimento, inclusive quanto à idoneidade técnica e financeira de seu parceiro. A solidariedade prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC abarca a reparação de todos os danos decorrentes da falha na prestação do serviço que integra a cadeia de consumo.

Quanto ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, entendo que o
quantum
foi fixado com extrema moderação, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive aquém do que este Tribunal costuma arbitrar em casos de danos à integridade física e estética decorrentes de erro odontológico, não hávendo, pois, espaço para redução.

Portanto, mantenho a condenação solidária também quanto aos danos morais.

Em sede subsidiária, a Instituição Financeira Apelante reitera a tese de que, mantida a rescisão, deve ser imputada exclusivamente à clínica corré a obrigação de quitar o financiamento ou de lhe restituir o valor líquido do crédito repassado, sob o pálio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Não obstante, sob o prisma material, o pleito colide frontalmente com a sistemática da
solidariedade passiva
prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Ao integrar a cadeia de fornecimento por meio de contrato coligado, o Banco torna-se garante da obrigação perante o consumidor. O art. 275 do Código Civil é cristalino ao dispor que
"o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum"
. Dessa forma, é inoponível à consumidora a discussão acerca da repartição interna de culpas ou do destino final dos recursos.

Sob o prisma processual, o pedido de condenação da corré (Clínica) a ressarcir o Banco ou "quitar o contrato" possui natureza de
pretensão regressiva,
não podendo ser deduzido como mero pedido subsidiário em sede de contestação, instrumento destinado à defesa contra o autor, e não ao ataque contra litisconsorte passivo. Para tanto, seria necessário o manejo de
ação autônoma de regresso
, uma vez que a denunciação da lide é vedada nas relações de consumo (art. 88 do CDC) para não tumultuar o feito em prejuízo do consumidor.

O prejuízo suportado pelo Banco, decorrente do repasse de valores a um prestador de serviços que descumpriu o contrato, é questão que deve ser resolvida pela via própria (art. 28, § 3º, do CDC e art. 934 do CC), sem obstar o imediato cumprimento da condenação solidária nestes autos.

Portanto, mantenho a condenação solidária, cabendo ao Banco buscar seu ressarcimento pelas vias ordinárias .

Por derradeiro, pugna a Instituição Financeira Apelante pela reforma da sentença no tocante aos consectários da condenação, requerendo a incidência da
Lei nº 14.905/2024
, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, para determinar a aplicação do IPCA para atualização monetária e da Taxa Selic (deduzida do IPCA) para os juros legais, e a pretensão neste capítulo merece provimento.

Corroborando a necessidade de adequação e fornecendo o norte hermenêutico para a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em aresto paradigmático (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, da relatoria do eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2025), enfrentou diretamente a questão da harmonização da nova lei com os cenários de marcos temporais distintos para juros e correção. Naquele precedente, a Corte Superior assentou que, para evitar o
bis in idem
, a metodologia de cálculo deve ser modular, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca.

2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido.

5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.

6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024.

(AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

No caso dos autos, a responsabilidade civil decorre de falha na prestação de serviços, ostentando natureza contratual, e a aplicação da novel legislação deve respeitar os marcos temporais sumulados para a incidência de cada encargo, exigindo uma metodologia de cálculo modular para evitar distorções.

Quanto aos danos materiais, como a correção monetária incide desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e os juros apenas da citação (art. 405, CC), no período anterior à citação deve-se aplicar apenas o índice de correção (IPCA), pois a aplicação da Selic (híbrida) embutiria juros moratórios antes do tempo devido. Já quanto aos danos morais, considerando que a correção incide apenas do arbitramento (Súmula 362/STJ), o período entre a citação e a sentença deve ser remunerado apenas pelos juros legais (Selic deduzida do IPCA, conforme art. 406, §1º do CC), passando a incidir a Selic plena somente após a fixação do
quantum
, quando então se operam simultaneamente a atualização e a mora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, exclusivamente, para corrigir os consectários da condenação da seguinte forma: (i) Sobre o valor do dano material aplica-se correção monetária desde o desembolso pelo IPCA até a data da citação, quando passará a incidir a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais; (ii) Sobre o valor do dano moral deverão incidir juros de mora a partir da citação pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC. A partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais. Mantenho a sentença nos demais capítulos inalterados.

Em razão do parcial provimento, deixo de majorar a condenação em honorários recursais previstos no § 11 do Art.85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.